Tribunal: TJDFT
Processo: 0050634-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050634-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ROSILENE ROSA MARQUES RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. MODIFICAÇÃO DO PRAZO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ATRASO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de cessão de direitos transmite todos os direitos e obrigações previstos no contrato originário. 2. Não se afigura inválida a modificação dos prazos estabelecidos no contrato primitivo, de modo a permitir que a cessão atenda a seus interesses. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, 31, 47, 51, inciso XIII, §1o, incisos I, II e III, e 54, §4o, todos do CDC, ao entender ser válida a alteração unilateral da data de entrega do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos, porquanto desequilibram a relação contratual e colocam o consumidor em situação excessivamente onerosa. Pugna para que seja aplicada a cláusula mais benéfica ao consumidor nos termos da legislação consumerista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. b) artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906 e enunciado 98 da Súmula do STJ, pleiteando o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso V, 31, 47, 51, inciso XIII, §1o, incisos I, II e III, e 54, §4o, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Quanto à suposta afronta ao artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906, incide igualmente o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, razão pela qual o apelo especial não deve prosseguir em relação ao pleito de afastamento da multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030